Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-58.2024.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais - Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré - Descontos indevidos de benefício da previdência, por entidade a qual a autora não se associou, que gera o dever de indenizar – Danos morais configurados devendo ser mantidos em

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais - Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré - Descontos indevidos de benefício da previdência, por entidade a qual a autora não se associou, que gera o dever de indenizar – Danos morais configurados devendo ser mantidos em R$ 5.000,00 – Recurso desprovido.